Tribunal: STF
Processo: Rcl 41512
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-16
Data de publicação: 2020-06-16

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de Reclamação, com pedido liminar, ajuizada em face de decisão proferida pela Terceira Vice -Presidência do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, no Processo nº 0494374-18.2012.8.19.0001, que, ao manter o sobrestamento do processo com fundamento no Tema 22 da repercussão geral, cujo mérito já foi apreciado por esta Corte, estaria violando decisão proferida no ARE 938.106. 
    Narra que, na origem, apresentou ação mandamental com a finalidade de anular ato de reprovação em concurso na etapa de exame social e documental. Aduz que o fato de estar envolvido em inquéritos que originaram processos judiciais não podem afastar o candidato das fases do concurso. 
    Após sucessivos recursos, os autos vieram a esta Corte, foram autuados como ARE 938.106 e foram a mim distribuídos, que, ao apreciar a matéria referente à restrição à participação em concurso público de candidato que responde a processo criminal, determinei à devolução dos autos à origem, para que se aguardasse o julgamento do mérito do Tema 22 da repercussão geral cuja matéria se assemelha à dos autos. 
    A parte reclamante informa que, não obstante o julgamento do mérito do Tema 22, em 05.002.2020, o juízo reclamado se negou a aplicar a solução ao caso concreto. 
    Aduz que em assim decidir, o juízo reclamado afronta o decidido por esta Corte no ARE 938.106, motivo pelo qual requer a procedência desta ação para cassar do ato reclamado.
    Dispenso a remessa à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único, do RI/STF), por entender que o processo está suficientemente instruído e em condições de julgamento. 
    É o relatório. Decido.
    Consigno que a reclamação caracteriza-se como uma demanda de fundamentação vinculada, vale dizer, cabível somente quando se fizer presente alguma das hipóteses para ela estritamente previstas.
    Partindo de construção jurisprudencial a instrumento com expresso assento constitucional, trata-se de ação vocacionada, precipuamente, a duas diferentes finalidades.
    De um lado, visa a reclamação à (i) tutela da autoridade das decisões proferidas por esta Corte e das súmulas vinculantes por ela editadas. De outro, à (ii) proteção do importante rol de competências atribuídas ao Supremo Tribunal Federal. É o que se vê nos artigos 102, I, l, e 103-A, §3º, da Constituição da República.
    A presente reclamação cinge-se à primeira hipótese, sustentando a parte reclamante que a decisão prolatada pela Terceira Vice-Presidência do TJRJ descumpre decisão, por mim proferida, quando do julgamento do ARE 938.106.
    Adentrando ao caso concreto, verifica-se que os autos, na origem, aguardavam, conforme determinei no ARE 938.106, o julgamento do mérito do Tema 22 para aplicação da tese ao caso concreto. Ocorre que em 06.02.2020, em Seção no Plenário Virtual, esta Corte fixou a seguinte tese ao julgar o RE 560.900, processo piloto do Tema 22: 
    “Sem previsão constitucionalmente adequada e instituída por lei, não é legítima a cláusula de edital de concurso público que restrinja a participação de candidato pelo simples fato de responder a inquérito ou a ação penal.”
    Dessa forma, apesar da solicitação pela reclamante para que o Tribunal reclamado se pronunciasse sobre o julgamento do processo paradigma, o juízo reclamado despachou (eDOC 6): 
    “Extrai-se da informação de fls. 06, fornecida pelo Núcleo de Gerenciamento de Precedentes do Estado do Rio de Janeiro (NUGEP-RJ), que o Recurso em epígrafe se encontra sobrestado pela matéria de repercussão geral representada pelo paradigma RE 560.900/DF, referente ao Tema 22 do STF, que ainda não transitou em julgado. Dê-se ciência as partes, após arquive-se o presente expediente ”
    Dessa forma, entendo cabível a presente ação porquanto é pacífico o entendimento segundo o qual, para fins de aplicação da orientação firmada nos julgamentos sob sistemática da repercussão geral, é desnecessário aguardar o trânsito em julgado do acórdão paradigma. Assim, a existência de precedente firmado pelo Plenário desta Casa autoriza, independente da publicação do acórdão ou do trânsito em julgado, o julgamento de ações sobre a mesma matéria pelos juízos originários. Nesse sentido: 
    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. TRÂNSITO EM JULGADO. AUSÊNCIA. APLICAÇÃO IMEDIATA. POSSIBILIDADE. PENDÊNCIA DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO PARADIGMA. IRRELEVÂNCIA. PRECEDENTES. APLICABILIDADE DE MULTA NOS TERMOS DO § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. JULGAMENTO UNÂNIME: PRECEDENTES. SEGUNDOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COM A PRETENSÃO DE REEXAME DA MATÉRIA. CARÁTER PROTELATÓRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. IMPOSIÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA.” (RE 988.891-ED-Ed-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário, DJe 08.11.2017)
    “Embargos de declaração nos embargos de declaração no agravo regimental no recurso extraordinário. Embargos com o objetivo de sobrestamento do feito. Aposentadoria especial. Conversão de tempo comum em especial. Repercussão geral. Ausência. Análise concluída. Trânsito em julgado. Desnecessidade. Precedentes. 1. A existência de precedente firmado pelo Tribunal Pleno da Corte autoriza o julgamento imediato de causas que versem sobre a mesma matéria, independentemente da publicação ou do trânsito em julgado do paradigma. 2. Inexistência dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil. 3. Segundos embargos de declaração rejeitados, com aplicação de multa de 2% sobre o valor atualizado da causa (art. 1.026, § 2º, do CPC).” (RE 1.006.958-ED-ED-AgR, Rel. Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 18.09.2017)
    “Direito Processual Civil. Agravo interno em reclamação. Aplicação imediata das decisões do STF. Desnecessidade de aguardar o trânsito em julgado.
    1. As decisões proferidas por esta Corte são de observância imediata. Portanto, não é necessário aguardar o trânsito em julgado do acórdão paradigma para aplicação da sistemática da repercussão geral. Precedentes.
    2. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, em caso de decisão unânime.” “Rcl 30.003, Rel. Ministro Roberto Barros, Primeira Turma, DJe 13.06.2018)
    O art. 1.040 do CPC, ademais, menciona a publicação do acórdão, não o seu trânsito.
    Dessa forma, julgo procedente esta reclamação, para determinar que o juízo reclamado, levante o sobrestamento do Processo nº 0494374-18.2012.8.19.0001 e o aprecie consoante determinado no ARE 938.106.
    Publique-se. Comunique-se. Intime-se.
    Brasília, 16 de junho de 2020.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente